Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-84.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inépcia da inicial não caracterizada. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inépcia da inicial não caracterizada. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga de energia elétrica e oscilação de energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.